Tribunal: TJDFT
Processo: 0707867-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS. DEFEITO EM CONSERTO RELACIONADO AO SISTEMA DE ARREFECIMENTO. DANO AO MOTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por concessionária de veículos em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais. Consta dos autos que a autora adquiriu veículo novo e, após colisão, levou o automóvel à oficina da ré para reparo, o qual envolveu substituição de peças do sistema de arrefecimento. Logo após a retirada do veículo, este apresentou falhas graves que culminaram na necessidade de substituição do motor, em virtude de superaquecimento. A autora alugou carro por 25 dias para suprir a ausência do seu, e cancelou viagem programada. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 3.422,42 por danos materiais e R$ 4.000,00 por danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de falha na prestação de serviço por parte da concessionária, com consequente responsabilização pelos danos materiais e morais decorrentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em análise, em razão da caracterização das partes como consumidor e fornecedor, nos termos dos arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/1990.
4. A responsabilidade do fornecedor por defeito na prestação de serviço é objetiva, conforme art. 14 do CDC, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade, salvo prova de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, o que não ocorreu nos autos.
5. O veículo apresentou falha grave no sistema de arrefecimento logo após o conserto realizado na oficina da concessionária, sendo constatada a necessidade de substituição do motor por conta de superaquecimento, o que denota relação direta entre o primeiro reparo e o dano subsequente.
6. A concessionária não produziu prova capaz de afastar a presunção de falha na prestação do serviço nem demonstrou defeito inexistente ou culpa exclusiva do consumidor, conforme exigido pelo art. 14, § 3o, do CDC.
7. O aluguel de veículo pela autora decorreu da impossibilidade de uso do automóvel adquirido e não constitui ato voluntário desvinculado do defeito no serviço prestado, sendo, portanto, legítima a condenação por danos materiais.
8. As circunstâncias do caso ultrapassam os meros aborrecimentos cotidianos, dada a frustração legítima da consumidora diante da perda de confiança em bem recém-adquirido e da limitação à sua liberdade de locomoção e ao seu planejamento pessoal, o que justifica a indenização por danos morais.
9. O valor de R$ 4.000,00 fixado a título de reparação moral atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando critérios de gravidade do ilícito, repercussão do dano, grau de culpa e parâmetros jurisprudenciais.
10. Em razão do desprovimento do recurso, é devida a majoração dos honorários advocatícios para 12% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre concessionária de veículos e comprador, incidindo a responsabilidade objetiva por defeitos na prestação de serviço.
2. Constatado o nexo causal entre conserto defeituoso e dano posterior ao veículo, impõe-se a obrigação de indenizar.
3. O aluguel de veículo em razão de defeito imputável à concessionária configura dano material indenizável.
4. A frustração decorrente de falha grave em veículo novo e prejuízos à rotina do consumidor caracterizam dano moral passível de reparação.
5. A fixação do valor da indenização moral deve observar critérios de razoabilidade, proporcionalidade e o caráter pedagógico da sanção.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 389, parágrafo único, 406, 944; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 373, II; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, 14 e § 3o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1688086, 0708593-58.2021.8.07.0005, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 19.04.2023, DJe 26.04.2023; STJ, AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 20.08.2019, DJe 23.08.2019.